Tribunal: TJSP
Processo: 1000340-71.2015.8.26.0366
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
PREPARO RECURSAL – Insuficiência alegada em contrarrazões – Inadmissibilidade – Recolhimento com base no objeto recursal que se restringe a elevação dos honorários advocatícios e no ressarcimento das custas processuais – Inteligência do art. 4o, § 2o, da LE 11.608/03 – Preliminar rejeitada.
AÇÃO MONITÓRIA – Contratação efetuada pela Municipalidade de Mongaguá, consistente no fornecimento

Ementa:
PREPARO RECURSAL – Insuficiência alegada em contrarrazões – Inadmissibilidade – Recolhimento com base no objeto recursal que se restringe a elevação dos honorários advocatícios e no ressarcimento das custas processuais – Inteligência do art. 4o, § 2o, da LE 11.608/03 – Preliminar rejeitada.
AÇÃO MONITÓRIA – Contratação efetuada pela Municipalidade de Mongaguá, consistente no fornecimento de material didático, sistema de ensino composto de livros didáticos integrados, acesso ao Portal Aprende Brasil, bem como acompanhamento e assessoramento pedagógicos – Pretensão ao recebimento de valores inadimplidos – Admissibilidade – Reconhecimento do débito embasado no Termo de Novação de Dívida pelo Chefe do Poder Executivo local – Documentação acostada aos autos é hábil a fundamentar a ação monitória – Precedentes desta C. Câmara e Corte.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – Observância do decidido pelos Tribunais Superiores, no Julgamento dos TEMAS 810 (STF) e 905 (STJ).
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Adequado o percentual arbitrado – Observância art. 85, §3o, inciso II, do Código de Processo Civil.
CUSTAS PROCESSUAIS – Ressarcimento – Possibilidade – O vencido deverá pagar ao vencedor as despesas que antecipou (art. 82, §2o, do CPC).
Procedência da ação mantida – Honorários recursais ora fixados – Remessa necessária desacolhida e recurso da autora provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Remessa Necessária/Apelação no 1000340-71.2015.8.0366 Voto no 28576 JV
Registro: 2020.0000163097
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1000340-71.2015.8.26.0366, da Comarca de Mongaguá, em que é apelante EDITORA
POSITIVO LTDA e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE MONGAGUÁ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Desacolheram a remessa
necessária e deram parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação, v.
u. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), DÉCIO NOTARANGELI E OSWALDO LUIZ PALU.
São Paulo, 6 de março de 2020.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000340-71.2015.8.26.0366 -Voto no 28576-JV
2
VOTO No 28.576- JV
REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO CÍVEL N° 1000340-71.2015.8.26.0366
COMARCA: MONGAGUÁ
RECORRENTE: JUIZO “EX OFFICIO”
APELANTE: EDITORA POSITIVO LTDA.
APELADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONGAGUÁ

PREPARO RECURSAL Insuficiência alegada em contrarrazões
Inadmissibilidade Recolhimento com base no objeto recursal
que se restringe a elevação dos honorários advocatícios e no
ressarcimento das custas processuais Inteligência do art. 4o, § 2o,
da LE 11.608/03 Preliminar rejeitada.
AÇÃO MONITÓRIA Contratação efetuada pela Municipalidade
de Mongaguá, consistente no fornecimento de material didático,
sistema de ensino composto de livros didáticos integrados, acesso
ao Portal Aprende Brasil, bem como acompanhamento e
assessoramento pedagógicos
Pretensão ao recebimento de
valores inadimplidos Admissibilidade Reconhecimento do
débito embasado no Termo de Novação de Dívida pelo Chefe do
Poder Executivo local Documentação acostada aos autos é hábil
a fundamentar a ação monitória Precedentes desta C. Câmara e
Corte.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA Observância do decidido
pelos Tribunais Superiores, no Julgamento dos TEMAS 810 (STF)
e 905 (STJ).
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Adequado o percentual
arbitrado Observância art. 85, §3o, inciso II, do Código de
Processo Civil.
CUSTAS PROCESSUAIS Ressarcimento Possibilidade O
vencido deverá pagar ao vencedor as despesas que antecipou (art.
82, §2o, do CPC).
Procedência da ação mantida Honorários recursais ora fixados
Remessa necessária desacolhida e recurso da autora provido em
parte.
Cuida-se de ação monitória ajuizada pela Editora
Positivo Ltda., objetivando o recebimento da quantia de R$ 1.502.213,10

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000340-71.2015.8.26.0366 -Voto no 28576-JV
3
(um milhão, quinhentos e dois mil, duzentos e treze reais e dez centavos),
relativo ao contrato de prestação de serviços celebrado com o Município de
Mongaguá, para o fornecimento de material didático consistente num
sistema de ensino.
A r. sentença de fls. 195/196, cujo relatório adoto, julgou
procedente a ação, para condenar o réu ao pagamento do valor de R$
1.030.847,20 (um milhão, trinta mil, oitocentos e quarenta e sete reais e
vinte centavos), acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E, desde o
vencimento da obrigação e juros moratórios nos termos do art. 1o-F, da Lei
no 9.494/97. Em razão da sucumbência, condenou o réu ao pagamento dos
honorários advocatícios fixados em 8% (oito por cento) sobre o valor da
condenação. Determinado o reexame necessário.
Embargos de declaração opostos pela autora (fls.
198/201) e rejeitados conforme a r. decisão de fls. 202.
Inconformada, apela a Editora Positivo Ltda., a fls.
204/211, postulando a parcial reforma da r. sentença, para que os
honorários advocatícios sejam fixados entre 10% e 20% na faixa do inciso I,
do § 3o, do art. 85 e § 5o, do mesmo artigo, do CPC e a condenação do réu
ao ressarcimento das custas dispendidas.
Recurso processado e contrariado (fls. 216/222).
É o relatório.
De proêmio, não vinga a preliminar de insuficiência de
preparo arguida em contrarrazões de apelação.
Isso
porque,
cinge-se
a
pretensão recursal no
ressarcimento das custas processuais dispendidas e na elevação do
percentual da verba honorária arbitrada.
De forma que, afigura-se desequilibrado exigir o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000340-71.2015.8.26.0366 -Voto no 28576-JV
4
recolhimento do preparo recursal sobre 4% (quatro por cento) do valor
atribuído à causa, importando em violação ao direito de recorrer, assim
sendo prudente o recolhimento da taxa recursal com base no valor das
custas processuais e da diferença do percentual pleiteado.
Neste sentido há precedentes desta C. Câmara e
Sodalício:
PROCESSO CIVIL
APELAÇÃO
PREPARO

Recurso restrito à fixação da verba honorária - Preparo
recolhido de acordo com o valor dos honorários
advocatícios, objeto do recurso - Possibilidade -
Inteligência do art. 4o, § 2o, da LE 11.608/03. Recurso
conhecido. (Apelação
Cível
1032687-58.2017.8.26.0053; Relator Carlos Eduardo
Pachi; Data do Julgamento: 31/07/2019).
“Agravo de instrumento. Contrato de franquia. Ação de
resolução contratual com pedido de indenização.
Preparo recursal. Desnecessidade de complementação
do valor das custas de preparo. Apelação versando
exclusivamente sobre o valor da verba de sucumbência.
Preparo que deve ser calculado com base no valor dos
honorários advocatícios arbitrados pelo juízo de primeiro
grau, e não sobre o valor atribuído à causa. Art. 4o, § 2o
da Lei Estadual n. 11.608/03. Recurso provido” (Agravo
de Instrumento 2044681-65.2016.8.26.0000, 1a Câmara
Reservada
de
Direito
Empresarial,
Relator
Desembargador Hamid Bdine, j. 15/06/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000340-71.2015.8.26.0366 -Voto no 28576-JV
5
“Agravo de instrumento - Decisão que determina a
complementação do preparo, sob pena de deserção do
apelo - Recurso que impugna, apenas, o valor fixado a
título de honorários advocatícios - Recolhimento do
preparo com base no valor da honorária, e não no valor
da causa Admissibilidade - Precedente deste Tribunal -
Agravo
provido”
(Agravo
de
Instrumento
2045198-70.2016.8.26.0000, 5a Câmara de Direito
Privado, Relator Desembargador A. C. Mathias Coltro, j.
01/06/2016).
Fica, portanto, rejeitada a preliminar.
Passo ao exame do mérito.
Consoante se infere dos documentos juntados aos
autos nesta ação monitória a Municipalidade de Mongaguá celebrou com
empresa autora o Contrato de Prestação de Serviços no 013/2011 (fls.
33/44), referente ao fornecimento de material didático consistente num
sistema de ensino composto de livros didáticos integrados, acesso ao Portal
Aprende Brasil, bem como acompanhamento e assessoramento pedagógicos.
Embora a Prefeitura sustente que a despesa foi
liquidada no exercício financeiro correspondente ao fornecimento das
mercadorias, não é o que se verifica das notas fiscais que acompanhavam
as entregas que estão devidamente assinadas com o recebimento (fls.
47/157), há também o Termo de Novação de Dívida assinado pela
devedora (fls. 159/162), decorrendo daí a demonstração de certeza, liquidez
e exigibilidade do crédito, confirmando o débito no valor fixado na r.
sentença de R$ 1.030.847,20 (um milhão, trinta mil, oitocentos e quarenta e
sete reais e vinte centavos) a ser atualizado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000340-71.2015.8.26.0366 -Voto no 28576-JV
6
Há precedente do C. STJ no seguinte sentido:
“a jurisprudência desta Corte entende que 'a nota fiscal,
acompanhada do respectivo comprovante de entrega e
recebimento da mercadoria ou do serviço, devidamente
assinado pelo adquirente, pode servir de prova escrita
para aparelhar a ação monitória' (REsp778.852/RS, Rel.
Min. NANCY ANDRIGHI, DJ 4.9.2006).”
Há, portanto, prova hábil a embasar o pleito monitório e
a própria Municipalidade de Mongaguá confessa seu inadimplemento.
Em tal sentido há precedentes desta C. Câmara e Corte
de Justiça:
AÇÃO MONITÓRIA
Contratação efetuada pela
Municipalidade de Boituva, consistente na implantação
de
sistema
de
ensino,
assistência
pedagógica,
programa de formação continuada e fornecimento de
material didático - Pretensão de recebimento de quantia
disposta no contrato e respectivos aditivos inadimplidos
-
Admissibilidade

Reconhecimento
do
débito
embasado no Termo de Confissão de Dívida assinado,
bem
como
em
razão
do
respectivo
contrato
administrativo e seus seis aditivos assinados pelo Chefe
do Poder Executivo local - Documentação acostada aos
autos é hábil a fundamentar a ação monitória

Sentença mantida Precedentes desta Eg. Câmara e
Col. Corte - Consectários Legais que deverão observar
o que for decidido definitivamente pelos Tribunais
Superiores, no Julgamento dos TEMAS 810 (STF) e 905
(STJ), nos termos da fundamentação
Reexame
necessário acolhido em parte. (Remessa Necessária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000340-71.2015.8.26.0366 -Voto no 28576-JV
7
Cível 1001273-18.2018.8.26.0082; desta Relatoria; Data
do Julgamento: 04/06/2019).
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA
Serviços
fornecidos à Municipalidade de Aramina - Pretensão
inicial ao recebimento dos valores correspondentes, não
adimplidos pelo ente público municipal
Desate
condenatório
que
se
impõe

Existência
de
documentação indicativa do negócio jurídico realizado
entre as partes comprovando o recebimento dos
serviços - Sentença de procedência que será mantida.
Recurso
Improvido.
(Apelação
Cível
1000701-04.2017.8.26.0242; Relator Eduardo Gouvêa;
Data do Julgamento: 03/06/2019).
APELAÇÃO CÍVEL Ação Monitória contra a Fazenda
Pública Município de Peruíbe Contrato de prestação
de serviços gerais e coleta e transporte de resíduos
Inadimplemento parcial por parte do Município Ação
lastreada em provas escritas sem eficácia de título
executivo
Prestação dos serviços e dívida que
restaram incontroversos Obrigação de pagamento sob
pena de enriquecimento sem causa da Administração
Sentença
de
procedência
mantida

Reexame
necessário
e
recurso
do
Município
improvidos. (Apelação
Cível
1001803-46.2017.8.26.0441; Relator Maurício Fiorito;
Data do Julgamento: 30/04/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000340-71.2015.8.26.0366 -Voto no 28576-JV
8
PRELIMINAR
CERCEAMENTO DE DEFESA

Inocorrência
Existência de elementos suficientes à
formação de juízo acerca do mérito do litígio. Preliminar
repelida.
AÇÃO
DE
COBRANÇA

Contrato
administrativo Prestação de serviço de transporte de
resíduos sólidos domiciliares Prova do adimplemento
da
avença
por
parte
da
autora

Dever
da
Administração de remunerar a atividade, sob pena de
enriquecimento ilícito
Precedentes - Ação julgada
procedente Sentença mantida Recurso de apelação
improvido. (Apelação Cível 1000522-79.2018.8.26.0648;
Relator Leme de Campos; Data do Julgamento:
28/11/2018).
No tocante aos consectários legais do valor devido,
determina-se a incidência de correção monetária e juros moratórios como
definido pelos Tribunais Superiores no julgamento dos Temas 810 (STF) e
905 (STJ).
Descabe reforma quanto ao percentual dos honorários
advocatícios, pois acertadamente fixados em 8% (oito por cento) nos
termos do art. 85, §3o, inciso II, do Código de Processo Civil.
De outro bordo, as custas processuais dispendidas pela
autora devem ser ressarcidas pelo vencido, como estabelece a norma
processual em seu art. 82, §2o: “A sentença condenará o vencido a pagar
ao vencedor as despesas que antecipou.”
Em razão do mínimo provimento ao apelo da autora,
arbitro os honorários recursais em R$1.000,00 (um mil reais) a serem
suportados pela recorrente, na forma do art. 85, §§ 8o e 11, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000340-71.2015.8.26.0366 -Voto no 28576-JV
9
Ante o exposto, desacolhe-se a remessa necessária e
dá-se parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator